Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-21.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707601-21.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JEFFERSON SILVA DE JESUS D E S P A C H O Nada a prover. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos à Vara de origem para as medidas cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator